Tribunal: TJDFT
Processo: 0707335-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEORIA DA ACTIO NATA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo apelante em face de acórdão que rejeitou alegação de prescrição em ação proposta pela Administração Pública para ressarcimento de valores pagos indevidamente a servidor aposentado. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à correta definição do termo inicial do prazo prescricional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar adequadamente o termo inicial do prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, II, do Código de Processo Civil autoriza a interposição de embargos de declaração para suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento da parte.
4. O acórdão embargado apreciou expressamente o termo inicial da prescrição, afirmando que se aplica a teoria da actio nata, segundo a qual o prazo prescricional tem início na data em que a Administração toma ciência inequívoca do dano.
5. A Administração teve ciência inequívoca do dano em 04/08/2022, quando o servidor foi formalmente cientificado da irregularidade no recebimento de valores a título de TIDEM, de modo que, ajuizada a ação em 24/04/2024, não ocorreu prescrição.
6. Não há omissão a sanar, uma vez que o recurso busca apenas o reexame de matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a matéria questionada, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.
2. O termo inicial do prazo prescricional, em ações de ressarcimento ao erário, é a data em que a Administração tem ciência inequívoca do dano, conforme a teoria da actio nata.
3. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito da decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II.